Tribunal: STF
Processo: ARE 1422398
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDIONÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. CIGARROS. ALÍQUOTA. ISONOMIA, CRITÉRIOS.  AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADI 6.025. SEPARAÇÃO DE PODERES. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADMISSÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IPI - CIGARROS -SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO INSTITUÍDA PELO DECRETO-LEI N° 3.070/99 - CONSTITUCIONALIDADE. 1. A inclusão do cigarro na sistemática dessa lei, pelo Decreto n° 3.070/99, não acarreta nenhuma inconstitucionalidade, visto que não se trata de alteração da base de cálculo do tributo por ato do Poder Executivo, mas meramente de alteração da alíquota. 2. Também não há qualquer afronta ao princípio da isonomia. O fato de praticarem preços diferentes no mercado, por si só, não é critério hábil a diferenciar os fabricantes de cigarros, de modo a justificar um tratamento tributário também diferente entre eles. O que se percebe, no caso dos autos, é que tais fabricantes, embora pratiquem preços diferentes, se igualam sob o ponto de vista jurídico, uma vez que comercializam produtos situados na mesma classificação tributária. Este sim, a classe do produto comercializado, é o critério que deve nortear a análise da isonomia. 3. Apelação e remessa oficial providas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos s 5°, LIV e LV, 93, IX, 146, 150, I e II, 153, § 10, 167, IV, § 3°, II, § 5°, XIII, XXII, § 1° e § 2°, 170, IV, VIII e parágrafo único, e 173, § 4°, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e negou-lhe seguimento quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.295-ED-ED, rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno,, DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Por fim, o Decreto n° 3.070/99 incluiu o cigarro (posição 2402.20.00 da TIPI então em vigor) na sistemática da Lei n° 7.798/89. Como visto, o CTN e o DL n° 34/66 entraram em vigor na mesma data, 1° de janeiro de 1967, contendo disposições diversas acerca da base de cálculo do IPI. Configura-se, pois, conflito aparente de normas, a ser sanado para aplicação do princípio da especialidade. Com efeito, tratando o CTN da base de cálculo do IPI para quaisquer produtos (norma de caráter geral) e dispondo o DL n° 34/66 especificamente sobre a base de cálculo do IPI incidente sobre cigarros (norma de caráter especial), este diploma prevalece sobre o CTN, em virtude de sua especialidade (a norma especial derroga a norma geral). Portanto, desde a adição do DL n° 34/66, a base de cálculo do IPI incidente sobre cigarros já era a vintena ou fração (alíquota ad rem), e não o valor da operação (alíquota ad valorem), como dispõe o CTN. Por outro lado, a sistemática de classes de preços contida na Lei n° 7.798/89 não traz qualquer alteração da base de cálculo do IPI incidente sobre os produtos que menciona, visto que as classes de preços fixadas pelo Ministro da Fazenda relacionam-se unicamente com as alíquotas do tributo, fixadas em Bônus do Tesouro Nacional - BTNs. A base de cálculo continua sendo, no caso do cigarro, a vintena, sendo que a alíquota variará conforme a classe de preço em que estiver enquadrada a marca do produto. Dessa forma, a inclusão do cigarro na sistemática dessa lei, pelo Decreto n° 3.070/99, não acarreta nenhuma inconstitucionalidade, visto que não se trata de alteração da base de cálculo do tributo por ato do Poder Executivo, mas meramente de alteração da alíquota.



    (...).



    Com efeito, em nenhum momento restou esclarecido de que modo referida diferenciação se torna injusta, de. modo a afrontar o princípio da isonomia que, conforme lição corrente, consiste em garantia de tratamento uniforme a quantos se encontrem em condições iguais. Aduz a impetrante que o Decreto em comento faz com que certos fabricantes cujos cigarros têm preços de mercado diferentes sejam obrigados a pagar o mesmo valor de IPI. Ora, o fato de praticarem preços diferentes no mercado, por si só, não é critério hábil a diferenciar os fabricantes de ciganos, de modo a justificar um tratamento tributário também diferente entre eles. O que se percebe, no caso dos autos, é que tais fabricantes, embora pratiquem preços diferentes, se igualam sob o ponto de vista jurídico, uma vez que comercializam produtos situados na mesma classificação tributária. Este sim, a classe do produto comercializado, é o critério que deve nortear a análise da isonomia.”



    Com efeito, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.798/89 e Decreto 3.070/99) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 1. Para dissentir do v. acórdão recorrido e aferir a adequação da fundamentação da portaria, mister seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF, bem como a análise da legislação infraconstitucional que confere suporte de validade ao referido ato normativo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. Os tratamentos tributários distintos e favorecidos adotados pela administração tributária não podem ser objeto de pretensão daqueles que não foram contemplados pelos beneplácitos com fundamento em violação da isonomia, sob pena de se subverter a função jurisdicional em função legislativa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)



     Nesse contexto, observo que desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo, providência vedada pelo princípio da separação dos poderes, ao teor do decidido na ADI 6.025, in verbis: 



     
  “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.“ (ADI 6.025, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020) 
 




    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE o agravo e, na parte conhecida, o DESPROVEJO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente